Tribunal: TJMT
Processo: 1014104-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014104-65.2021.8.11.0000
Impetrante: Carlos Henrique Nascimento Areco
Paciente: Aislan Alef Vieira Neves
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Aislan Alef Vieira Neves, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi denunciado e processado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06) e organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/13), no âmbito da denominada Operação Reditus.
Afirma que, após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para absolvê-lo quanto ao crime de tráfico de drogas, condenando pelos delitos de associação para o tráfico e organização criminosa, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado.
Assevera que o magistrado sentenciante negou-lhe o direito de recorrer em liberdade sem apresentar fundamentação concreta, baseando-se exclusivamente na disposição contida no art. 59 da Lei n. 11.343/06, que é inconstitucional.
Aduz que o paciente é pai e o único provedor de duas crianças menores de 12 anos de idade e “por já estar respondendo ao processo há quase dois anos, o paciente não pôde, por medo de ser encarcerado, fazer a devida renovação de seus cursos profissionalizantes e de sua Carteira Nacional de Habilitação”, razão pela qual tem executado trabalhos braçais em roças e pequenas obras, o que prejudica demasiadamente a sua condição financeira e reforça o constrangimento ilegal por ele suportado.
Esclarece que, apesar de o paciente ter ficado foragido durante toda a instrução, “não houve nenhuma notícia nova de algum delito supostamente praticado por ele, ou mesmo qualquer tentativa de atrapalhar o processo, sendo que esteve presente em todos os atos processuais”.
Ressalta que, na hipótese, a imposição de monitoração eletrônica por meio de tornozeleira, o recolhimento noturno e o comparecimento mensal para informar as atividades é suficiente para resguardar a aplicação da lei penal, e permitiria ao paciente a reconstrução paulatina de sua vida profissional, preservando o sustento de sua família.
Com essas considerações, pleiteia liminarmente a concessão de “prisão domiciliar monitoramento eletrônico para que o paciente aguarde o julgamento do mérito do Habeas Corpus no recinto de seu lar e na convivência de sua família”. No mérito, requer a concessão da ordem para que o paciente possa recorrer e aguardar o julgamento dos recursos interpostos em liberdade (Id. 96956973).
Acostou documentos (Id. 96956974 a 96956979).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na espécie, verifico que o paciente teve a prisão preventiva decretada no bojo da denominada “Operação Reditus”, voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.
Durante toda a instrução processual, apesar de constituir advogado, o favorecido permaneceu em local incerto, de modo que, até a presente data, não foi cumprido o mandado de prisão expedido.
Proferida a sentença condenatória, o magistrado a quo negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:
“Os acusados Maurício Gonçalves da Silva, Jaysson Leandro Rodrigues de Barros, vulgo "Boquinha", "Lan ou Lanzão", Douglas Vieira da Costa, "LX ou MAXIXE", Elkjai Pereira de Andrade, vulgo "KJ" permaneceram recolhidos durante a instrução criminal, já, o acusado Aislan Aleff Vieira Neves, encontra-se foragido, sendo que todos são réus reincidentes e suas prisões, foram revistas, no dia 18/06/2021, no incidente no 598124, portanto, agora, em virtude da decisão prolatada nos autos, mantenho as suas prisões, de forma que não terão o direito de recorrer em liberdade, por força do art. 59, da Lei 11.343/06. Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram”.
Nessa toada, verifico que a prisão preventiva do favorecido foi mantida para a garantia da ordem pública, sobretudo por se tratar de réu reincidente, a fim de evitar a reiteração delitiva, consoante destacado na decisão proferida nos autos do incidente n. 598124.
Registre-se, ademais, que “a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”, conforme enunciado sumular n. 50 deste sodalício.
Assim, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, constato que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se devidamente fundamentada, de modo que não há manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a revogação da medida in limine.
Lado outro, conquanto o impetrante tenha requerido liminarmente a substituição da prisão preventiva por domiciliar, não verifico no caso o preenchimento dos requisitos elencados no art. 318 do CPP, mormente porque não comprovou ser o único responsável pelos cuidados das filhas, ao contrário, ressaltou que ambas residem com as genitoras.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator